Tribunal: TJSP
Processo: 1007929-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE OS REFERIDOS ENCARGOS - POSSIBILIDADE.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE OS REFERIDOS ENCARGOS - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. No mérito, apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte autora. 3. Incapacidade financeira, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício de direitos e garantias constitucionais. 7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8. É inviável a aplicação da regra objetiva, na hipótese dos autos, para o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, uma vez considerado o trabalho profissional desenvolvido e a complexidade da causa, sob pena de caracterização do inadmissível enriquecimento sem causa. 9. Mitigação da regra do artigo 85, § 3o, do CPC/15. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, remunerando com moderação, dignidade e razoabilidade o profissional que participou da lide. 11. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 12. Impossibilidade da fixação, pelo menos neste momento processual, do termo inicial da incidência dos juros de mora, sobre os referidos
encargos da sucumbência. 13. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença recorrida, parcialmente reformada, mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007929-15.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada EUZA FRAZÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 2o Desembargador, apresentou voto
divergente o 3o Desembargador. Nos termos do artigo 942 do CPC, com a
ampliação do Colegiado, foram convocados a Des. Maria Laura Tavares e o Des.
Fermino Magnani Filho, que acompanharam o Relator Sorteado. Resultado do
Julgamento: POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DA PARTE RÉ E AO REEXAME NECESSÁRIO, VENCIDO O 2o
DESEMBARGADOR, QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25316
APELAÇÃO No 1007929-15.2017.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Euza Frazão da Silva
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sérgio Serrano Nunes Filho
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PRETENSÃO
AO
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

POSSIBILIDADE

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE
POSSIBILIDADE

PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA
SOBRE OS REFERIDOS ENCARGOS - POSSIBILIDADE. 1.
Inicialmente, inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese
jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento
do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. No mérito,
apresentação da respectiva e adequada prescrição médica,
indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte
autora. 3. Incapacidade financeira, demonstrada. 4. Dever do
Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da
CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação,
conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência
dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Inocorrência
de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa
do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte
interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício
de direitos e garantias constitucionais. 7. Inexistência de ofensa
a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8.
É inviável a aplicação da regra objetiva, na hipótese dos autos,
para o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, uma vez considerado o trabalho profissional
desenvolvido e a complexidade da causa, sob pena de
caracterização do inadmissível enriquecimento sem causa. 9.
Mitigação da regra do artigo 85, § 3o, do CPC/15. 10.
Arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade,
remunerando com moderação, dignidade e razoabilidade o
profissional que participou da lide. 11. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 12. Impossibilidade da fixação, pelo menos neste
momento processual, do termo inicial da incidência dos juros
de mora, sobre os referidos
encargos da sucumbência. 13. Ação de procedimento comum,
julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença recorrida, parcialmente reformada, mantidos o
resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação.
15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré,
parcialmente providos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 43/45, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, objetivando o fornecimento do medicamento
indicado na petição inicial (Teriparatida 250 mcg/ml), em favor da parte
autora, para o tratamento da respectiva moléstia (Fratura Osteoporótica -
CID M81). Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao seguinte: a) pagamento das custas e despesas processuais; b)
pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10%,
sobre o montante atribuído a causa, atualizado, nos termos do artigo 85, §
3o, do CPC/15; c) incidência dos juros de mora, sobre os ônus decorrentes
da sucumbência, a partir da citação.

A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo,
o seguinte: a) existência de tratamentos terapêuticos alternativos; b)
violação ao princípio da isonomia; c) o artigo 196 da CF não garante o
fornecimento à população de todo e qualquer medicamento pleiteado e que
não esteja previsto no arsenal terapêutico da rede pública de saúde; d)
fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, com
fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/15; e) exclusão da incidência dos
juros de mora sobre os referidos encargos.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo,
foi recebido nos regulares efeitos, sem resposta da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte ré, merecem provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando, em síntese, a disponibilização, pelo prazo de 2 anos, do
medicamento indicado na petição inicial. As alegações principais, em
resumo, são as seguintes: a) necessidade do fármaco para o controle da
respectiva doença; b) indicação médica, conforme a prova documental de
fls. 10/11; c) hipossuficiência econômica.
Inicialmente, é inaplicável, no caso concreto, a tese
jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no
1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos
efeitos.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A dignidade da pessoa humana é
fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1o, inciso II, da CF. E mais. O respectivo artigo 196, do mesmo
diploma Constitucional Federal, norma autoaplicável, garante, ainda, o
seguinte: a) direito à saúde, mediante a redução do risco das doenças e
outros gravames; b) acesso universal e igualitário às ações e serviços para a
promoção, proteção e recuperação.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é
do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme o previsto nos
artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, da CF.
Ademais, a Súmula no 37, da jurisprudência
consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que a
obrigação de prestar atendimento à saúde da população é solidária de todos
os entes da federação. Confira-se: “A ação para fornecimento de
medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica
de direito público interno.”
Além disso, a mencionada solidariedade passiva
impede a intervenção de terceiros, nos termos Súmula no 29, da
jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça, que prevê o
seguinte: “inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo
na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.”
No mais, a Fazenda Pública não demonstrou a
existência, na lista padronizada do SUS, de tratamentos, procedimentos,
medicamentos, exames, equipamentos e insumos similares que pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituir, sem comprometimento da eficácia, aquele que foi prescrito pelo
médico da parte autora, não subsistindo qualquer razão para o acolhimento
do inconformismo, de modo que a manutenção da r. sentença recorrida é a
medida que se impõe.
Aliás, a Constituição da República não condiciona a
obrigação estatal de disponibilizar o tratamento adequado à prévia
submissão do paciente à avaliação de médico do Estado ou vários
diagnósticos para a confirmação da respectiva necessidade. É suficiente
aquele decorrente da avaliação de um único profissional habilitado, o que
nos autos está comprovado por meio dos documentos apresentados e que
não foram especificamente impugnados.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir: Ap.
no 0006370-23.2009.8.26.0505, 13a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
Peiretti
de
Godoy,
v.u.,
j.
em
20/04/11;
Ap.
no
0002698-75.2010.8.26.0083, 13a Câmara de Direito Público, Rel. a Des.
Luciana Bresciani, v.u., j. em 2.011; Ap. no 0003748-06.2009.8.26.0073,
11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. Ricardo Dip, v.u., j. em
04/04/11.
Por outro lado, a jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que a determinação judicial tendente ao
fornecimento e a disponibilização de medicamentos, insumos, exames,
equipamentos e tratamentos, não caracteriza violação dos princípios da
separação dos poderes (artigo 2o da CF) e da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, a autuação do Poder Judiciário decorre da
livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o
pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais.
Confira-se, também, a Súmula no 65, da jurisprudência
consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“Não violam os princípios constitucionais da separação
e independência dos poderes, da isonomia, da
discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às
pessoas
jurídicas
da
administração
direta
a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou
o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes.”
Também, não há ofensa, inclusive, a princípios
orçamentários na gestão de recursos públicos ou a reserva do possível, cuja
matéria é totalmente irrelevante frente ao ordenamento constitucional e o
bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do ser humano.
De outra parte, os recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte ré, merecem acolhimento parcial, com relação à
fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Com efeito. Os referidos encargos foram arbitrados no
valor correspondente a 10%, sobre o montante atribuído a causa,
atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, não é possível aferir, na hipótese dos autos,
o conteúdo econômico da pretensão inicial. Afinal, o valor do pedido,
englobando o reconhecimento do direito à saúde e à vida é, por óbvio,
inestimável.
Assim, é inviável a aplicação, no caso concreto, da
regra objetiva, prevista no artigo 85, § 3o, do CPC/15, ante a análise do
trabalho profissional desenvolvido e a complexidade da causa, sob pena de
caracterização do inadmissível enriquecimento sem causa.
A jurisprudência do C. STJ é no sentido da mitigação
da regra e efeitos do dispositivo legal acima mencionado. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E
8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre
pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador
não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art.
20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015
revela
que,
atualmente,
nas
causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira
hipótese,
passará
o
juízo
a
fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do
art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não
for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e
critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até
nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado
dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações
de
caráter
excepcionalíssimo,
quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito
foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§
8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável"
e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer
norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente
vedada
técnica
hermenêutica
que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado
o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na aplicação
das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada
ou
não,
de
superar
a
orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única
que
confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente tenha
de suportar a majoração dos honorários, quando a base
de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo,
em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser
utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será
em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp no 1789913/DF; Rel. o Min. Herman Benjamin; 2a
Turma; julgado em 12.2.19; destaques acrescidos)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS,
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO
NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO
EXEQUENDO
SUPERIOR
A
R$
2.700.000,00.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o.
DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE
CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER
ESTABELECIDA
COM
A
EXCLUSÃO
DESSE
ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO
OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL
DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,
PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-
executividade não resistida, e sendo cancelada a própria
inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido
a citação do devedor, é cabível a condenação da parte
exequente em custas sucumbenciais e honorários
advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo
contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a
Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi
cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação
da parte executada em face de ter sido exibida a prova
de pagamento do débito, isso em incidente de exceção
pré-executividade não resistida (conforme sentença de
fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação
mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do
Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de
causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito
econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser
regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o.
do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente
distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista
que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser
classificados
como
sumários,
simples
ou
descomplicados.
4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente
apegada à literalidade das regras legais. Seria um
demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a
pressão
dos
fatos
processuais,
em
apreço
ao
cumprimento da lei em situação que revela a sua
acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil
observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do
fato-suporte
da
demanda,
o
que
deve
ser
adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor
da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi
bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a
mera informação de pagamento de dívida tributária,
moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da
própria execução; não houve recurso, não houve
instrução e tudo se resolveu quase de forma
conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita
justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a
jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas,
embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso,
em razão da baixa complexidade da causa, da curta
duração do processo e da ausência de maior dilação
probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia
sobre o valor da execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido,
para condenar a parte recorrida ao pagamento de
honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor
da execução.”
(REsp no 1771147/SP; Rel. o Min. Napoleão Nunes Maia
Filho; 1a Turma; julgado em 5.9.19; destaques
acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desta forma, considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a
execução, é razoável a fixação da verba honorária decorrente da
sucumbência no valor de R$ 1.500,00. E, tal montante remunera com
moderação, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade o causídico que
participou da lide, cujo papel na Administração da Justiça é essencial, nos
termos da Constituição Federal.
Outrossim, não há falar na incidência dos juros de
mora, sobre os referidos ônus decorrentes da sucumbência. E, neste
aspecto específico, os recursos oficial e de apelação, interposto pela parte
ré, igualmente, comportam provimento parcial.

Finalmente, é inadmissível a fixação dos aludidos
encargos moratórios, no tocante à referida verba honorária advocatícia,
pelo menos neste momento processual. A Fazenda Pública, somente, está
autorizada a realizar os pagamentos devidos, em obediência às regras
estabelecidas na Constituição Federal e de acordo com o procedimento
previsto no artigo 910 do CPC/15.
Daí porque, é vedada à Administração Pública a
quitação dos respectivos débitos de forma antecipada, razão pela qual a
incidência dos juros de mora dar-se-á, apenas e tão-somente, a partir do
eventual descumprimento da obrigação consubstanciada no pagamento do
precatório judicial, ou então, a requisição de pequeno valor (REsp no
1141369/MG; Rel. o Min. Mauro Campbell Marques; 2a Turma; Julg. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28.9.10).
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum, quanto ao mérito da lide, era mesmo de absoluto rigor,
comportando, nos exatos termos da fundamentação, apenas e tão-somente,
as seguintes alterações: a) arbitramento dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o,
do CPC/15; b) exclusão da incidência dos juros de mora, sobre os referidos
encargos, pelo menos neste momento processual. Ficam mantidos o
resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e tão-
somente, para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.979
5a Câmara de Direito Público
Apelação e Reexame Necessário no 1007929-15.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Euza Frazão da Silva
Recurso ex officio do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Juiz sentenciante: Sergio Serrano Nunes Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir parcialmente do
voto proposto pelo relator E. Des. Francisco Bianco, apenas em relação ao valor
dos honorários advocatícios, pelas seguintes razões.
Pretende a Fazenda Pública a redução do valor dos
honorários advocatícios, para que sejam fixados de forma equitativa.
Neste passo, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que o legislador, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, já
criou mecanismo para evitar condenações ao pagamento de valores
excessivamente elevados, por meio da fixação dos honorários advocatícios de
maneira escalonada, como previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, a fixação equitativa prevista no artigo 85, §
8o, aplica-se apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, já que a
causa tem o valor de R$ 80.592,00.
Desse modo, os honorários advocatícios deveriam
permanecer em 10% sobre o valor da causa, tal como fixado pelo MM. Juiz a
quo , nos exatos termos do artigo 85, §2o e §4o, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria provimento
ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos EletrônicosFRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
A970C67
15
16
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
10B33373
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007929-15.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.